Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-95.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006132-95.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANES RESPLANDE DE PAULA - CPF: 545.783.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES BORGES - CPF: 867.443.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR NUNES ALVES - CPF: 785.732.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CAROLINA DE OLIVEIRA - CPF: 055.223.501-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE SOUZA CASTRO - CPF: 799.287.571-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO FURTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS –
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA PRATICADA SOB EFEITO DE DROGAS ASSOCIADAS A BEBIDA ALCOÓLICA INGERIDAS VOLUNTARIAMENTE QUE NÃO AFASTAM A IMPUTABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – NÃO ACOLHIMENTO –VONTADE DELIBERADA EM DANIFICAR PATRIMÔNIO ESTATAL – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INCABÍVEL REGIME ABERTO AO RÉU REINCIDENTE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pelo fato de ter sido apreendida a
res furtiva
na posse do réu, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé.

Descabe cogitar em atipicidade da conduta em razão de o acusado ter feito uso de medicamentos controlados associados a bebida alcoólica, uma vez que ingeriu voluntariamente, portanto, não afasta a sua imputabilidade penal, nos moldes do que preceitua o art. 28, II, do CP.

Deve ser mantida a condenação por dano qualificado quando comprovado nos autos que o réu, deliberadamente, destruiu/inutilizou/deteriorou o patrimônio estatal, ao romper a corrente das algemas que utilizava, não se mostrando suficiente a mera alegação de que visava apenas foragir e restituir sua liberdade.

Ao réu reincidente somente é possível a fixação de regime prisional semiaberto, quando aplicada pena não superior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos moldes do que preceitua a Súmula 269 do STJ, sendo incabível a estipulação do regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andrey Dionys Barbosa Santiago
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo n. 1006132-95.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), impondo-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e de 9 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado de ambos os delitos, consubstanciada na atipicidade das condutas por ausência de elemento subjetivo do tipo, ou ainda pela insuficiência de provas da autoria do delito de furto, bem como pleiteia a alteração do regime prisional (Id. 154621628).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 154621631).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de absolver o réu do delito de dano qualificado (Id. 160143672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Andrey Dionys Barbosa Santiago
como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, e do art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal.

Pelo que se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta do procedimento investigatório que, no dia 07 (sete) de julho de 2022, por volta das 15h30min, na residência localizada na Rua Izoldina Bueno dos Santos, Quadra 01, Lote 07, Bairro Zeca Ribeiro, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a Vanessa de Souza Castro, consistente em 01 (um) notebook marca Acer, cor preta, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) perfume Malbec e 01 (um) desodorante aerossol Rexona, avaliados em R$ 210,00 (duzentos e dez reais); 01 (um) monitor LCD/LED, marca Positivo, cor preta, 16 polegadas, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme autos de avaliação aos IDs n.o 89991313 e 89991314, objetos estes restituídos à proprietária.

Consta, ainda, que, no dia seguinte aos fatos, ao evadir-se das dependências da 1a Delegacia de Polícia, situada nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO danificou patrimônio do Estado de Mato Grosso, consistente nas algemas que utilizava.
(...)”
– Id. 154621566.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia em relação ao apelante, condenando-o pela prática dos crimes de furto (art. 155,
caput,
do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), impondo-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e de 9 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 dias-multa (Id. 154621601).

Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais pela
absolvição
do acusado em relação a ambos os delitos.

Sustenta acerca da atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), haja vista que o réu estava sob efeito de substâncias psicoativas – medicamento controlado associado ao uso de bebida alcoólica. E ainda alega que não há provas suficientes acerca da autoria do delito de furto.

Outrossim, argumenta sobre a atipicidade da conduta quanto ao delito de dano, uma vez que o acusado
“agiu imbuído pela autotutela de sua liberdade”
, ausente, pois, o dolo em sua conduta.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem

acolhimento
.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de reconhecimento de coisas e objetos, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante ao
delito de furto
, verifica-se que ficou amplamente comprovado nos autos pelas provas produzidas em ambas as fases processuais, inclusive pela confissão do acusado.

Não merece amparo a tese defensiva de que não ficou demonstrado no feito o
animus furandi
do apelante, alegando que, embora ele tenha admitido a posse da
res furtiva
, sua conduta teria sido impulsionada pelos efeitos de substâncias psicoativas.

O acusado usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (Id. 154619530), e aduziu em Juízo que
“no dia eu tinha tomado remédio controlado, tinha tomado diazepan e clonazepam, e tinha bebido bebida alcoólica, eu tava fora de si, eu não lembro, eu não sei direito, se eu peguei esses trem, eu não sei como é que eu fiz para pegar esses negócios, mas no outro dia eu

acordei na Civil e eu fugi mesmo, com medo de ficar preso na Civil (...) eu tô muito arrependido do que fiz, não foi porque eu quis, eu não vi o que que eu fiz no momento (...) eu estava fora de si”
(
sic
) (mídia audiovisual Id. 154621608).

Todavia, conforme bem ponderado pelo
parquet
é absolutamente inviável a absolvição do réu, sob a mera alegação de que estava sob efeito de drogas, pois o estado de intoxicação voluntária pela junção de medicamentos controlados com bebida alcoólica, conforme aduziu o acusado, não conduz a exclusão da imputabilidade, consoante a teoria da
actio libera in causa
adotada pelo nosso ordenamento jurídico (artigo 28, inciso II, do Estatuto Repressivo), da mesma forma que a embriaguez voluntária ou culposa igualmente não excluem.

Sobre a matéria, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há que se falar em absolvição com fundamento em excludente de imputabilidade em razão de embriaguez involuntária, pois, tal hipótese não restou demonstrada, mas, sim a embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução ou atenuação da pena (art. 28, II do CP). Soma-se, no caso, a existência de robusto conjunto probatório para amparar o édito condenatório.”
(TJMT, Ap 118948/2013, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.5.2014, publicado no DJe 23.5.2014).

Destarte, pelo que se dessume dos autos, o filho da vítima Vanessa (Antônio – 16 anos de idade) se encontrava na residência onde foram subtraídos os objetos. Consta que o réu ao abrir a porta de um cômodo da casa se deparou com o adolescente e evadiu-se do local. Em seguida, este informou a sua genitora o ocorrido que, por sua vez, acionou a Polícia.

Ao efetuar as diligências, logo após a prática delitiva, os policiais localizaram o apelante em sua residência, onde foi encontrada parte da
res furtiva
–
notebook
, perfume e desodorante. Dessume-se ainda que, no dia seguinte, quando o réu foragiu da Delegacia, ocasião em que danificou as algemas, foi encontrado na residência de seu amigo, onde também foram localizados um monitor e um par de tênis subtraídos.

Nesse sentido foram as declarações prestadas pela testemunha Divino Dias dos Santos, policial que atendeu a ocorrência, o qual relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos; esclareceu que, após receber a
notitia criminis
, receberam denúncias anônimas de que um indivíduo estava portando um computador e outros objetos e depois até mesmo informaram que ele tentou vender tais objetos; em diligências na residência apontada, foi possível localizar o apelante e no local foram apreendidos os objetos subtraídos (mídia audiovisual Id. 154621602).

A testemunha Júnior Cesar Nunes, amigo do apelante, relatou que o réu chegou em sua residência com uma televisão e um par de tênis, dizendo que tinha brigado com a mulher e iria deixar as coisas lá e buscaria no outro dia; disse que no dia seguinte ele apareceu em sua casa com as algemas “cortadas”, ocasião em que falou para o acusado pegar as coisas e sair de lá e, nesse ínterim, seu colega que estava no local acionou a Polícia (mídia audiovisual Id. 154621605).

Observa-se que o acusado foi encontrado na posse dos bens subtraídos, momentos após a ocorrência do crime, e neste caso, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente desta Corte:

“(...) É incabível o acatamento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, e a condenação está fundada no acervo probatório existente no caderno processual, cabendo ressaltar que, nos crimes perpetrados contra o patrimônio, nos quais o objeto produto do furto é encontrado em poder do acusado logo após a prática da conduta criminosa, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa comprovar a origem da coisa ilícita.”
(TJMT, N.U 0000577-44.2018.8.11.0008, Ap 78881/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.2.2019, publicado no DJe 8.3.2019).

Nota-se que não foi juntada ao presente feito qualquer prova que afaste a responsabilidade penal por parte do recorrente, pelo contrário, conforme exposto, há provas suficientes comprovando a autoria do delito de furto, razão pela qual não há falar em absolvição por atipicidade da conduta e tampouco por carência probatória.

Em relação ao
crime de dano qualificado
, também não há falar em absolvição pela atipicidade da conduta ante a ausência do elemento subjetivo específico do tipo.

Dessume-se que o apelante foi preso em razão do furto perpetrado, acima exposto, e quando já se encontrava na Delegacia foragiu do local, sendo recapturado posteriormente ocasião em que constatou-se que ele danificou as algemas que utilizava, ao “quebrar” a corrente.

A testemunha Antônio, policial civil, relatou em Juízo que o réu estava preso na Delegacia e no momento em que foram pegá-lo na cela para efetuar o interrogatório ele aproveitou que a porta do local estava aberta em razão de estarem fazendo a limpeza no lugar e foragiu; disse que correu atrás dele e parou em um moto-taxi, porém o taxista ficou com medo de ir atrás do acusado, de modo que acabou perdendo-o de vista; narrou que avisaram os populares para que informassem à Polícia se vissem uma pessoa com algemas e receberam uma ligação depois noticiando onde o réu estava, e então fizeram a sua recaptura, ocasião em que as algemas estavam danificadas (mídia audiovisual Id. 154621606).

Entendo que a simples alegação defensiva de que o apelante pretendia tão somente foragir e se libertar não é apta a afastar o dolo do tipo penal em comento.

Extrai-se do feito que o réu confessou as práticas delitivas e a respeito do delito ora em apreço, afirmou perante a autoridade judicial ter danificado as algemas, esclarecendo que “cerrou” a corrente no dia seguinte em que foragiu da Delegacia.

Impende ressaltar que o dano ocasionado ao bem público nem sequer ocorreu em razão da fuga, ou seja, não era necessário danificar o objeto para conseguir foragir, sendo, neste caso, o meio para alcançar o intento de fugir.

O que se verifica é que o recorrente conseguiu fugir da Delegacia, bem como conseguiu esquivar-se da perseguição policial e somente no dia seguinte, conforme ele mesmo aduziu, danificou as algemas ao “cerrar” a corrente.

Fato é que o acusado danificou o objeto, pois ressai do laudo pericial realizado que
“as algemas encaminhadas se apresentavam
separadas
e com um elo de corrente
seccionado
preso a uma das algemas e que fora seccionada por um equipamento compatível com
esmerilho
”
(Id. 154621561, p. 3, grifado), com as respectivas fotografias.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente a ausência do
animus nocendi
, fica nítida que a intenção do acusado era destruir/inutilizar/deteriorar as algemas, causando prejuízo ao Estado.

Até mesmo do ponto de vista da política criminal, reputo temerário absolver o réu, na medida em que toda decisão judicial tem algum impacto na sociedade, e esse impacto, por vezes, pode consistir em estímulo para a repetição de comportamentos indesejáveis.

Embora minoritária, a orientação ora adotada não é inédita no âmbito desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFCIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À FALSA IDENTIDADE – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DANIFICADA – AUTORIA EVIDENCIADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E CORROBORADA PELO EXAME PERICIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelantes.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032).
‘Comete o crime de dano qualificado o indivíduo que deliberadamente danifica tornozeleira eletrônica, arrancando-a de seu corpo, mostrando-se prescindível o dolo específico de causar dano ao patrimônio público’
(TJMG, Ap no 1.0231.17.000022-9/001, Relator Des. Fernando Caldeira Brant – 7.8.2019)”
(TJMT, Apelação n. 0007012-80.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2021; data da publicação: 23.7.2021) – grifei.

Sendo assim, mantenho a condenação.

Por fim, a defesa pugna pela
alteração do regime prisional
aplicado, ao argumento de que
“o quantitativo de pena aplicada, aliado às circunstâncias judiciais neutras, revelam a inadequação do desproporcional regime inicial semiaberto estabelecido ao caso”
– Id. 154621628, p. 6.

Sem razão, contudo.

Ressalte-se que se trata de réu reincidente, fator este que torna inviável a fixação do regime aberto na forma pretendida pela defesa.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Contudo, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Logo, é possível a estipulação do regime
semiaberto
ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis, o que se verifica na presente hipótese.

Nota-se que o magistrado singular determinou corretamente o regime prisional semiaberto ao recorrente e, conforme exposto, em razão da sua condição de reincidente, não é possível a estipulação do regime aberto, de modo que mantenho a sentença nos moldes em que fixada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023